Tribunal: TJBA
Processo: 8191300-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8191300-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ROQUE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BIANCA LIMA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). FINANCIAMENTO HABITACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA DO AGENTE FINANCEIRO NA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. EVIDENCIADO. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. ADEQUADO. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, que é predominantemente jurídica, e não há demonstração de prejuízo.

2. O rol de hipóteses de uso do FGTS, nos termos do artigo 20 da Lei nº 8.036/1990, não é taxativo, devendo ser privilegiada a finalidade social do fundo, especialmente em relação ao direito à moradia.

3. A recusa injustificada de instituição financeira em processar a utilização de FGTS para amortização de financiamento imobiliário, em face da regularização de pontuais atrasos do mutuário, configura falha na prestação de serviço.

4. Os danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, não se baseia em meras conjecturas, mas na comprovação de que a obstrução do banco impediu a redução do saldo devedor do financiamento, resultando no pagamento de juros e encargos a maior pelo mutuário.

5. A resistência prolongada e desarrazoada da instituição financeira em viabilizar um direito legalmente garantido, de quase quatro anos, que envolvem um bem essencial como a moradia, transcendem o mero dissabor e configuram ofensa a direitos da personalidade, demandando a devida reparação por danos morais, cujo valor arbitrado se encontra adequado.

6. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pelo agente financeiro é legítima e não se afasta pela eventual participação de terceiro como depositário do FGTS, uma vez que a responsabilidade pela intermediação do processo é do banco credor do financiamento. O prazo para cumprimento encontra-se razoável.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8191300-23.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
ROQUE SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).